Tribunal: TJDFT
Processo: 0705790-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LILIAN MARIA THOME ANDRADE BRANDAO e outro em vista da Decisão do Juízo de Direito da 11a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelas Executadas. Alegam as Recorrentes excesso de execução e violação à coisa julgada, porquanto foi incluído no valor exeqüendo quantias posteriores à sentença condenatória de pagamento de alugueres. A Agravante Lilian Maria Thome Andrade Brandão diz ainda que o bloqueio de valores determinado pelo MM. Juiz a quo incidiu sobre seu salário, impedindo-a de adimplir com suas obrigações mensais básicas. Ao final, pedem a concessão de liminar para excluir os valores que excedem o determinado na r. sentença exeqüenda, bem como para que seja reconhecida a irregularidade do bloqueio sobre a conta corrente da Agravante Lilian Maria Thome Andrade Brandão. Preparo regular (ID 14899530). É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da medida liminar, necessário a presença dos requisitos autorizadores. No caso dos autos, inicialmente, quanto ao alegado excesso de execução e violação à coisa julgada, observa-se que não estão presentes os pressupostos para a concessão da liminar pretendida. De fato, a regra inserta no art. 323 do Código de Processo Civil prevê, ipsis litteris: Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. A respeito do tema, a interpretação dada pela jurisprudência perfaz-se no sentido de que as prestações podem ser incluídas na execução ou no cumprimento de sentença enquanto durar a obrigação, ainda que o vencimento de algumas delas ocorra após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Assim, cabível a cobrança dos valores dos alugueis até a devida desocupação do imóvel. Neste sentido, destaco: Acórdão n.1135354, 07357141520178070001, Relatora Desa. ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no DJE: 13/11/2018; Acórdão n.1105048, 20180110102372APC, Relator Des. FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2018, Publicado no DJE: 27/06/2018; Acórdão n.988845, 20160110060449APC, Relatora Desa. LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017, dentre outros. Assim, neste aspecto, por ora, é de se manter a decisão impugnada. Já quanto à tese de impenhorabilidade de verba constrita pelo sistema BacenJud, de fato, observo que a conta na qual houve bloqueio de valores é a que a Agravante recebe seu salário. Neste aspecto, o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer a absoluta impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, de modo que essa regra somente pode sofrer mitigação na hipótese do § 2o daquele dispositivo legal, quando se admite a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, que não é o caso dos autos. A respeito do tema, o C. STJ já se manifestou pela impossibilidade da incidência de medida constritiva sobre verbas de natureza salarial, consignando que a expressão ‘salário’ deve ser interpretada de forma ampla, incluindo na categoria protegida todos os créditos decorrentes da atividade profissional (REsp 904774/DF – Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Julgado em 18/10/2011). Ressalta-se, ainda, que a impenhorabilidade de que trata o art. 833, inciso IV, do CPC é absoluta e decorre do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, presente no art. 1o, inciso III, da Constituição Federal, ressalvando, apenas, o crédito de natureza também alimentar, nos moldes do § 2o do dispositivo legal, o que, a toda evidência, não é o caso da presente hipótese. Vale destacar, ainda, que eventual movimentação financeira na conta objeto da constrição, não relacionada ao salário, não tem o condão de retirar o caráter impenhorável das verbas remuneratórias ali recebidas, se constatado, na espécie, que o bloqueio judicial recaiu sobre valores provenientes da remuneração da Agravante, revelando-se evidente a sua natureza alimentar, o que obsta a efetivação da penhora. No caso dos autos, restando, por ora, demonstrado que a conta que a Agravante recebe seu salário corresponde exatamente àquela que houve constrição de valores, não sendo demonstrado que há crédito de quaisquer outras quantias, mas apenas do salário, é de se reconhecer que houve a penhora de quantia não passível de constrição. Com estas considerações, defiro em parte a liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada apenas quanto à constrição de verba salarial na conta corrente (Banco do Brasil, Ag. 055603, Conta Corrente 2690) da Agravante LILIAN MARIA THOME ANDRADE BRANDAO, até ulterior pronunciamento pelo Colegiado. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator